Tribunal: TJPA
Processo: 0001063-11.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001063-11.2019.8.14.0008

APELANTE: JONATAS DE SOUZA BELTRAO, ATHIRSON IGREJA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0001063-11.2019.814.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ATHIRSON IGREJA COSTA

ADVOGADO: DR. ANDREY PINHEIRO LISBOA OAB/RJ 115.883

APELANTE: JONATAS DE SOUZA BELTRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.
APELAÇÃO ATHIRSON IGREJA COSTA
:
RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS – INEXISTENCIA DE PREJUÍZO A DEFESA – AMPLIAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PARCIAL PROVIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO COM CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
APELAÇÃO JONATAS DE SOUZA BELTRÃO
: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PARCIAL CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
dos presentes recursos e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena
de Athirson Igreja Costa para
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
e de Jonatas de Souza Beltrão fixo para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0001063-11.2019.814.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA/PA

APELANTE: ATHIRSON IGREJA COSTA

ADVOGADO: DR. ANDREY PINHEIRO LISBOA OAB/RJ 115.883

APELANTE: JONATAS DE SOUZA BELTRÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações

interposta por
ATHIRSON IGREJA COSTA e JONATAS DE SOUZA BELTRÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou respectivamente pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 6669441 p. 2-3) em resumo, que em 29/01/2019, por volta de 15h, policiais militares diligenciavam na Rua Frederico Vasconcelos para averiguar denúncia anônima acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes na região, quando os apelantes - juntamente com um terceiro nacional não identificado - ao avistarem a viatura empreenderam fuga para o mato, contudo, por serem sabedores de que o referido local é utilizado como rota de fuga, conseguiram capturar os Recorrentes, uma vez haver outros guardas escondidos no matagal, tendo o terceiro conseguido escapar.

Ao procederem com revista, encontraram com os Apelantes aproximadamente 142 (cento e quarenta e duas) petecas de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais).

Devido aos fatos, os recorrente foram denunciados como incursos na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 6669465 p. 1-4), contra a qual a defesa de
ATHIRSON IGREJA COSTA
recorreu (ID nº 6669466 P. 3-7 e 6669467 p. 1-4), pugnando pela análise do recurso em seu efeito devolutivo, a fim de que
todos os termos da sentença sejam reexaminados
. Subsidiariamente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação de sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e redução da pena de multa em razão de sua hipossuficiência, enquanto
JONATAS DE SOUZA BELTRÃO
(ID nº 6669468 p. 7-9 e 6669469 p. 1-8) pleiteia o
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3.

Constam as contrarrazões aos recursos (ID nº 6669468 p. 2-5 e 6669470 p. 2-6), pleiteando o improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos mesmos (ID nº 4781134 p. 10-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os e passo a apreciá-los.

1.

Da apelação de ATHIRSON IGREJA COSTA:

1.1.

Razões Genéricas.

Cumpre salientar que a apresentação de razões recursais genéricas não obsta o conhecimento da apelação criminal, exceto nos casos em que o apelante busca somente o reexame parcial da decisão, a apelação devolve ao Tribunal
ad quem
o exame de toda a matéria decidida pelo Juiz Singular.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito juntamente com o segundo recorrente – em via pública e após revista, foram encontrados
140 (cento e quarenta) petecas de pasta base de cocaína, pesando 51,688g (cinquenta e uma gramas e seiscentos e oitenta e oito miligramas), com a finalidade de comercialização além da quantia de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais),
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6669436 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6669453 p. 6).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação Marcos Martins Dias e Manoel de Cristo Teixeira Júnior
,
Policiais Civis que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que receberam uma denúncia anônima - via iterativo da Polícia – acerca da ocorrência de tráfico de drogas no Morro dos Macacos na Rua Frederico Vasconcelos. Diante dessas informações se dirigiram ao local e encontraram os Apelantes tentando fugir, e que durante a abordagem encontraram na cintura dos mesmos os entorpecentes e determinada quantia em dinheiro, tendo Marcos afirmado que ambos assumiram a comercialização das referidas substâncias ilícitas.

Apesar do Apelante negar a comercialização de entorpecentes, sob a alegação de que é usuário e que estaria ali apenas na condição de usuário, tal afirmativa não restou comprovada nos autos.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo entorpecentes
,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Na dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado considerou como desfavoráveis os motivos e circunstâncias do crime, aplicando pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores motivos e circunstâncias do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando que todos os vetores são favoráveis, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Com a aplicação da atenuante da menoridade e redução de 06 (seis) meses e 100 (cem) dias-multa aplicada em sentença, resta uma pena fixada em
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos)
dias-multa.

1.2. D
o reconhecimento do tráfico privilegiado

em seu patamar máximo com redução da pena de multa e consequente substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Pretende
o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando que preenche todos os requisitos, bem como ausência de fundamentação
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a presente causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais da ré, restando
DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
”

Verifico que o Magistrado fundamentou de forma genérica a não aplicação da causa de diminuição, sem contudo explicar qual dos requisitos o Apelante deixou de preencher, motivo pelo qual entendo que merece reforma.

Analisando o feito verifico que apesar do Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que não possui direito em seu

patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias que permitem modular a fração da causa de diminuição da pena, desde que não utilizadas na primeira fase.

Assim, considerando a grande quantidade de drogas (140 petecas) e a natureza dos entorpecentes (cocaína com poder altamente viciante), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando a nova pena-base fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Quanto ao
pedido
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, entendo pela sua aplicabilidade, visto que preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

2.

Da apelação de JONATAS DE SOUZA BELTRÃO

2.1.

Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: motivos e circunstâncias do crime.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos referidos vetores, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando que todos os vetores são favoráveis, fixo a pena base em
5 (cinco) anos
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

2.2.

Aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Pretende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando a fundamentação genérica ao deixar de conceder o referido benefício
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a presente causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais da ré, restando
DEFINITIVAMENTE 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
”

Verifico que o Magistrado fundamentou de forma genérica a não aplicação da causa de diminuição, sem, contudo, explicar qual dos requisitos o Apelante deixou de preencher, motivo pelo qual entendo que merece reforma.

Analisando o feito verifico que apesar do Apelante preencher os requisitos para sua concessão, entendo que não possui direito em seu

patamar máximo
.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias que permitem modular a fração da causa de diminuição da pena, desde que não utilizadas na primeira fase.

Assim, considerando a grande quantidade de drogas (140 petecas) e a natureza dos entorpecentes (cocaína com poder altamente viciante), fixo
a fração de redução da pena em 1/6.

Desta feita, considerando a nova pena-base de 05 (cinco) anos e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6, resta fixada a reprimenda em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime semiaberto.

Por fim, mesmo com a modificação da pena-base e do regime inicial da pena, incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena
de Athirson Igreja Costa para
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
e de Jonatas de Souza Beltrão fixo para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023